Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726011-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLLEY SIQUEIRA DE MATOS AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO WESLLEY SIQUEIRA DE MATOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão id. 131050714, autos originários) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta CONTRA 99 TECNOLOGIA LTDA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo suscitada na contestação da primeira ré, ante a existência de cláusula de eleição de foro da cidade de São Paulo/SP, e declarou a incompetência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, determinando a remessa dos autos àquela Comarca, in verbis: “WESLLEY SIQUEIRA DE MATOS propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência, contra 99 TECNOLOGIA LTDA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., partes qualificadas nos autos. O autor alega que prestava serviços como motorista de aplicativo da 99 POP há três anos e seis meses, com perfil de nível ouro e nota de avaliação 4,85 pelos passageiros. Aduz, contudo, que teve seu cadastro definitiva e arbitrariamente bloqueado pela requerida 99 Tecnologia LTDA entre as datas 27/06/2021 e 28/06/2021, sem aviso prévio, oportunidade de defesa ou explicitação do motivo do desligamento. Informa que todos os incidentes ocorridos com seus passageiros foram reportados ao aplicativo. Relata que é inverídica a acusação feita pelo aplicativo de que ele rodava sem passageiros no carro, tendo, inclusive, utilizado o método de segurança de gravação da corrida. Pontua, no entanto, que a requerida negou-lhe acesso às gravações referidas, o que lhe impediu de comprovar suas alegações. Acentua que, por constituir sua única fonte de renda, o bloqueio em questão causou-lhe danos psicológicos e financeiros, até em razão de ter assumido financiamento para adquirir um veículo como meio de trabalho. No que se refere à segunda requerida (UBER), reporta que, apesar de ter cumprido todos os requisitos exigidos pelo aplicativo desde 2017, nunca conseguiu cadastrar-se como parceiro da plataforma, ou mesmo ser notificado acerca do motivo da negativa. Acrescenta que foram inúmeras as tentativas de resolução extrajudicial do impasse, inclusive no presente ano, mas todas infrutíferas. Requereu, liminarmente, que: 1) a ré 99 Tecnologia seja compelida a reintegrar o cadastro de motorista do autor no aplicativo no prazo de até 24 horas; 2) a ré Uber seja compelida a aprovar o cadastro do autor junto ao aplicativo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela, bem assim a condenação da: 1) requerida 99 Tecnologia ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão dos danos morais e de R$ 510,53, em virtude de lucros cessantes; 2) requerida UBER ao pagamento de R$79.825,50, em razão da perda de uma chance. Deferida a gratuidade de justiça no ID 97908712, fl. 74. A liminar foi indeferida na Decisão de ID 99171237, fls. 79/81. A primeira ré (99 TECNOLOGIA LTDA) apresentou contestação no ID 104809058, fls. 128/153, na qual alega preliminarmente a incompetência do Juízo, ante a existência de cláusula de foro de eleição na cidade de São Paulo/SP. No mérito, defende, basicamente, a legalidade da suspensão do licenciamento do autor. A Segunda ré (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA) apresentou resposta no ID 107565667, fl. 264/279, na qual defende, em síntese, que foi sua escolha, por precaução e considerando também os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, não firmar contrato de licenciamento com o Autor. Pela certidão de ID 107582334, fls. 316, o autor foi intimado a se manifestar em réplica, bem como a especificar as provas, assim como as rés. No ID 108812102, fls. 323/325, a primeira ré pugnou pela organização e saneamento do feito. A segunda ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide ID 110082532, fls. 327/329. A parte autora não se manifestou em réplica e nem especificou provas. Decido. A primeira ré arguiu a preliminar de incompetência relativa do Juízo, ao argumento de que a Cláusula 10.2 do contrato firmado prevê como foro de eleição o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. O autor não se insurgiu quanto à alegação de incompetência. Na hipótese dos autos, as partes celebraram contrato de licenciamento de motorista, submetido aos Termos de Uso Motorista, no qual foi eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver as partes em relação ao uso e acesso de seu site e aplicativo. In casu verifico a realização de um contrato de natureza civil, firmado entre partes capazes, razão pela qual não vislumbro abusividade da cláusula de eleição de foro. Nos termos do art. 4o, inciso X, da Lei no 12.587/2012, que regula o transporte remunerado privado individual de passageiros, com a redação dada pela Lei no 13.640/2018, a atividade desenvolvida pelo autor é “serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede”. É importante frisar que a relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nem pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas pelo Código Civil, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: [...] A cláusula de eleição do foro somente pode ser considerada abusiva, de ofício pelo Juiz, antes da citação ou da contestação, na hipótese prevista no §3o e §4o do artigo 63 do CPC. Repiso, no entanto, que no caso em tela verificamos a realização de um contrato de natureza civil, firmado entre partes capazes, razão pela qual não constato nenhuma abusividade. Observo que a parte autora demanda com advogado particular, havendo condições materiais de instruir adequadamente sua pretensão, inclusive com a produção das provas necessárias para demonstração de suas razões no litígio. Ademais, é sabido que os processos judiciais tramitam de modo eletrônico, podendo o sistema PJe ser acessado de qualquer unidade da federação. Assim, tendo em vista que o contrato elegeu o foro de São Paulo/SP, também domicílio dos réus, e tendo a primeira requerida se manifestado pela sua prevalência, o feito deve ser declinado para uma das varas cíveis daquela Comarca. Ante o exposto, acolho a preliminar e DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Remetam-se os autos, via Distribuição, com as cautelas e comunicações de praxe.” (Grifos constantes no original) A controvérsia recursal relativa à declinação da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, configurada a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Inicialmente, convém destacar que, não obstante o agravante-autor tenha formulado pedido de antecipação da tutela recursal, na verdade pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à eleição do foro, a cláusula 10.2 do “Termo de Uso Motorista” (id. 104809059) celebrado pelo agravante-autor com a agravada 99 Tecnologia Ltda estabelece o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir eventuais litígios entre as partes, nos seguintes termos (pág. 17): “10.2. Legislação Aplicável. Estes Termos e o relacionamento entre o Motorista Parceiro e a 99 serão regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver as partes em relação ao uso e acesso de seu site e Aplicativo. O Motorista Parceiro e a 99 concordam em submeter-se à competência única e exclusiva dos tribunais localizados no Brasil.” O agravante-autor sustenta a nulidade da cláusula de eleição de foro por se considerar hipossuficiente. A respeito do tema, o art. 63 do CPC dispõe: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” O eg. STJ tem entendimento no sentido de que a eficácia da cláusula de eleição de foro pode ser afastada se reconhecida a abusividade do dispositivo contratual, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Da análise dos documentos coligidos aos autos originários, verifica-se a hipossuficiência econômica do agravante-autor, que está desempregado (id. 97603769) e auferia, enquanto prestava os serviços de motorista, aproximadamente R$ 2.000,00 por mês (id. 96559713), enquanto as agravadas-rés têm capital social de R$ 751.457.800,00 e R$ 100.000,00 (ids. 105297781 e 105439685). Da capacidade financeira do agravante-autor, infere-se que o declínio da competência para o Juízo de São Paulo acarretaria dificuldades no acesso ao Judiciário em decorrência da eventual necessidade de contratação de Advogados fora de sua cidade e de deslocamento para realização de atos que requeiram a sua presença. Acrescente-se que o contrato celebrado entre as partes é de adesão para aqueles que pretendem exercem a função de motorista vinculada à plataforma oferecida pela agravada-ré. Desse modo, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano decorre do risco da remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, reprise-se, dificultando o acesso do agravante-autor ao Judiciário. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Às agravadas-rés para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora